Tribunal: STF
Processo: Rcl 88335
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



  RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ELEIÇÃO DE PRESIDENTE DE CÂMARA MUNICIPAL. ALEGADO DESRESPEITO ÀS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.674, 6.524 E 6.717: RECONDUÇÃO SUCESSIVA AO MESMO CARGO. PRECEDENTES. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Luís Fernando Lima Ribeiro, em 4.12.2025, contra a seguinte decisão proferida pelo Relator do Agravo de Instrumento n. 8063146-87.2025.8.05.0000 no Tribunal de Justiça da Bahia, pela qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.674, 6.524 e 6.717:



    “Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por LUIS FERNANDO LIMA RIBEIRO, cidadão e parte autora em Ação Popular, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Maragogipe/BA, nos autos da Ação Popular nº 8000618-19.2025.8.05.0161, ajuizada contra Roberto Luís Leite do Nascimento, a Câmara Municipal de Maragogipe e o Município de Maragogipe, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência (...)



    O agravante, em suas razões, sustenta que a recondução do agravado, já exercente do cargo nos biênios 2021–2022 e 2023–2024, para o biênio 2025–2026, configura terceira reeleição consecutiva, vedada pelo entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs nºs 6.709, 6.710 e 6.674, violando os princípios constitucionais da alternância de poder, moralidade administrativa, impessoalidade e legalidade.



    Argumenta que os efeitos da eleição impugnada foram produzidos em 1º de janeiro de 2025, e que a sua manutenção até o julgamento final da ação acarreta risco irreparável à legalidade do processo legislativo, comprometendo a higidez institucional e democrática do Poder Legislativo local.



    Ressalta que a jurisprudência do STF é clara no sentido de que, para fins de inelegibilidade, devem ser considerados os mandatos a partir do biênio 2021–2022, sendo inadmissível nova recondução ao mesmo cargo da Mesa Diretora, como no caso em testilha.



    Por fim, requer a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da eleição realizada em 1º de janeiro de 2025, com o imediato afastamento do agravado da Presidência da Câmara Municipal de Maragogipe, bem como dos demais membros da chapa eleita, denominada ‘A Força da Continuidade’ e a consequente convocação de nova eleição, conforme disposições regimentais e constitucionais. 



    Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a integral reforma da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.(...)



    O pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, conforme estabelecido no art. 1.019, inciso I, do CPC, exige a presença de dois requisitos essenciais: ‘fumus boni iuris’ e ‘periculum in mora. 



    No presente caso, o objeto da controvérsia cinge-se à legalidade da eleição realizada em 1º de janeiro de 2025 para a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Maragogipe, especificamente quanto à recondução do vereador Roberto Luís Leite do Nascimento ao cargo de Presidente, configurando seu terceiro mandato consecutivo na mesma função. 



    Discute-se, portanto, a possibilidade de manutenção dos efeitos do referido pleito à luz dos princípios constitucionais da alternância de poder, moralidade administrativa, legalidade e impessoalidade, bem como à luz da interpretação fixada pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 6.709, 6.710 e, especialmente, na ADI 6.674, que estabeleceram o limite de uma única recondução sucessiva para o mesmo cargo da Mesa Diretora das Casas Legislativas, considerando como marco temporal a composição iniciada no biênio 2021–2022. 



    A matéria debatida não é inédita no ordenamento. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 959/BA, consolidou o entendimento de que a recondução de membros da Mesa Diretora só é admissível uma única vez, ainda que em legislaturas diferentes. (...)



    Contudo, apesar da procedência parcial do pedido na ADPF 959, não apenas o STF expressamente modulou os efeitos da decisão, estabelecendo como marco temporal a data de 7 de janeiro de 2021, a partir da qual passaria a valer a vedação à segunda recondução consecutiva ao mesmo cargo da Mesa Diretora, como compreendeu que, em relação a vedação em comento, ‘inexistindo, no Texto Constitucional, proibição semelhante relativamente às Casas Legislativas das unidades federadas, o entendimento desta Corte firmou-se, historicamente, no sentido de tal preceito constitucional não revelar norma de observância obrigatória pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, em vista da autonomia desses entes para a organização político-administrativa (CF, art. 18, caput).’



    No caso concreto, conforme se extrai do documento ID nº 92836092 dos autos de origem, a posse do agravado como Presidente da Câmara para o primeiro mandato (biênio 2021–2022) ocorreu em 1º de janeiro de 2021, data anterior ao marco fixado pelo STF, portanto, não sendo esta considerada para análise de elegibilidade do supracitado.



    A eleição ora impugnada, correspondente ao biênio 2025–2026, configura-se como a terceira realizada em sequência. Todavia, por ter como marco inicial um mandato exercido antes da entrada em vigor da norma fixada pelo Supremo Tribunal Federal, não afronta, em princípio, nem a interpretação consolidada pela Corte Suprema acerca da reeleição para cargos da Mesa Diretora, tampouco a legislação municipal aplicável.



    Esta, a propósito, apenas veda a recondução para o mesmo cargo dentro da mesma legislatura, não havendo óbice à reeleição quando ocorrente em legislaturas distintas. (...)



    Assim sendo, à luz do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que fixou como marco de aplicação da vedação à segunda recondução consecutiva o dia 7 de janeiro de 2021, desconsiderando, para fins de inelegibilidade, as composições das mesas diretoras anteriores a tal data, não se verifica, ao menos em sede de cognição sumária, qualquer violação manifesta à ordem jurídica pela eleição ora impugnada.



    Isso porque o mandato inicial do agravado (biênio 2021–2022) se deu antes da vigência da tese vinculante, e a sua recondução para o biênio 2025–2026 ocorreu em legislatura distinta daquela em que se deu a reeleição imediatamente anterior (biênio 2023–2024), estando, portanto, formal e materialmente compatível com a legislação municipal vigente, que apenas veda a recondução dentro da mesma legislatura.



    À vista disso, revela-se ausente, na espécie, o requisito do fumus boni iuris, por não se evidenciar, de plano, a plausibilidade jurídica da tese de ilegalidade que sustenta o pedido de tutela de urgência.



    Por conseguinte, em sendo os requisitos para a concessão da tutela de urgência cumulativos, nos moldes do art. 300 do Código de Processo Civil, despicienda é a análise acerca do periculum in mora. (...)



    Destarte, e sem que esta decisão vincule o posicionamento a ser adotado no julgamento do mérito pelo Relator, entendo que a decisão recorrida não requer modificações. 



    Por tudo quanto aqui exposto, em uma análise preliminar e não exauriente, conheço o presente recurso e NEGO O EFEITO SUSPENSIVO pretendido no agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão combatida, até o julgamento final da demanda originária” (doc. 21).



    Contra essa decisão ajuíza-se a presente reclamação.



    2. O reclamante alega ser “inequívoca a ocorrência de uma terceira recondução consecutiva do vereador Roberto Luís Leite do Nascimento à Presidência da Câmara Municipal de Maragogipe, configurando flagrante violação à Constituição Federal e aos princípios republicano e democrático. Ao permitir tal reeleição sucessiva, a Casa Legislativa incorre em manifesta afronta ao princípio da alternância no poder — mecanismo essencial para evitar a concentração prolongada de autoridade nas mãos de um único agente político e assegurar a renovação dos espaços de liderança institucional” (fl. 6, doc. 1).



    Sustenta que ”tal sucessão de reconduções evidencia flagrante afronta à autoridade das decisões desta Suprema Corte, em especial às Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 6524, 6674, 6668, 6688, 6698, 6714, 7016, 7734 e 7350, as quais consolidaram entendimento vinculante e erga omnes no sentido de que é vedada a terceira recondução consecutiva ao mesmo cargo de direção no âmbito das Mesas Diretoras do Poder Legislativo. O respeito a tais precedentes não apenas garante a uniformidade e coerência do ordenamento jurídico, mas também assegura a observância dos princípios constitucionais da alternância no poder, da impessoalidade, da moralidade administrativa e da vedação à perpetuação de agentes políticos em cargos de direção institucional” (fl. 7, doc. 1).



    Assevera que a “perpetuação do atual Presidente da Mesa Diretora no cargo pela terceira vez consecutiva, com base no frágil argumento de que sua primeira eleição teria ocorrido seis dias antes do marco temporal fixado em 07 de janeiro de 2021, configura relativização indevida dos fundamentos de garantia democrática firmados por esta Suprema Corte. Tal interpretação incorre em flagrante transgressão aos precedentes vinculantes proferidos em sede de controle concentrado de constitucionalidade, comprometendo a efetividade e a autoridade das decisões desta Corte, bem como a observância obrigatória dos princípios constitucionais que vedam a perpetuação de agentes políticos em cargos de direção no Poder Legislativo” (fl. 10, doc. 1).



    Esclarece que “os precedentes recentes apreciados pelos Ministros Nunes Marques, André Mendonça, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, no âmbito de reclamações constitucionais, demonstram de forma inequívoca a consolidação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da vedação à terceira recondução consecutiva ao mesmo cargo da Mesa Diretora das Casas Legislativas. Tais decisões reforçam a orientação firmada no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.674/MT, na qual a Corte fixou como marco inicial, para fins de inelegibilidade, a composição da Mesa Diretora no biênio 2021–2022, sendo expressamente proibida qualquer nova recondução ao mesmo cargo a partir do biênio 2023–2024” (fl. 16, doc. 1).



    Requer os benefícios da justiça gratuita e “a suspensão imediata e efetiva dos efeitos da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 8063146-87.2025.8.05.0000, determinando-se o afastamento cautelar, provisório e imediato do Sr. Roberto Luís Leite do Nascimento da Presidência da Câmara Municipal de Vereadores de Maragogipe/BA, independentemente de manifestação dos réus, até o julgamento final da presente reclamação, a fim de evitar a perpetuação de situação inconstitucional e efeitos institucionais graves, com a imposição de multa diária, inclusive pessoal, em valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento” (fl. 18, doc. 1).



    Pede, no mérito, “a procedência integral da reclamação, a confirmação da liminar eventualmente deferida, reconhecendo que a decisão reclamada viola a autoridade desta Suprema Corte, especialmente as ADIs nº 6674, 6524 e 6717, para que seja cassado o ato reclamado, anulada a reeleição e determinado o afastamento definitivo do Sr. Roberto Leite do Nascimento da Presidência da Câmara Municipal de Vereadores de Maragogipe/BA no biênio 2025- 2026, em razão de sua terceira recondução consecutiva indevida” (fl. 19, doc. 1). 



    3. A Câmara Municipal de Maragogipe/BA afirma que “o atual presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Maragogipe não tem vedação constitucional à sua eleição para o biênio 2025/2026, eis que a sua primeira eleição para o cargo ocorreu em 1/1/2021. Ou seja, o atual presidente foi eleito antes de 7/1/2021, data estabelecida como marco temporal para fins de inelegibilidade, tendo em vista a publicação, naquela data, da ata de julgamento da ADI nº 6524, que fixou entendimento de uma única reeleição ou recondução para o mesmo cargo na Mesa Diretora, independentemente de legislatura. Portanto, não se computa o período de 01/1/2021 a 31/12/2022 como primeiro mandato do presidente da Câmara de Maragogipe para fins de inelegibilidade” (fls. 11-12, doc. 24). 



    Narra que “a) 1/1/2021 – Roberto Luís Leite do Nascimento foi eleito presidente da Mesa Diretora para o biênio 2021/2022; b) 7/1/2021 – publicação da ata de julgamento da ADI nº 6524, na qual o STF fixou a tese de admissão de apenas uma única reeleição/recondução para os mesmos cargos da Mesa Diretora do Poder Legislativo, fixando a data de 7/1/2021 para fins de inelegibilidade; c) 1/1/2023 – Roberto Luís Leite do Nascimento foi empossado presidente da Mesa Diretora para o biênio 2023/2024; d) 1/1/2025 – em nova legislatura/mandato, Roberto Luís Leite do Nascimento foi eleito presidente da Mesa Diretora para o biênio 2025/2026. É dizer: conforme entendimento desta Suprema Corte, a primeira eleição de Roberto Luís Leite do Nascimento para o cargo de presidente da Câmara Municipal de Maragogipe, porquanto ocorrida antes do dia 7/1/2021, não é considerada para fins de inelegibilidade em relação às eleições posteriores” (fl. 12, doc. 24).



    Ressalta que “não há perigo na demora, pois se houvesse o reclamante teria ajuizado a ação de origem e esta reclamação logo após o escrutínio, o que demonstra que não está preocupado com o bom funcionamento do Poder Legislativo, mas satisfazer interesses pessoais, mormente na condição de  
ex-vereador, derrotado nas últimas eleições. Pelo contrário, há risco de dano inverso ou perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão com eventual afastamento, de forma liminar, do presidente da Câmara Municipal de Maragogipe, eleito regularmente nos termos regimentais, podendo comprometer o normal funcionamento da Câmara Municipal, afetando a estabilidade institucional e administrativa do Poder Legislativo local. Ademais, a medida impactaria na autonomia dos vereadores que elegeram a Mesa Diretora, tendo em vista que o afastamento dos seus membros pode causar impactos irreversíveis à governabilidade da Casa Legislativa do Município de Maragogipe” (fl. 21, doc. 24).



    Destaca que “a matéria já foi apreciada pelo Juízo de origem, em processo conexo, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, em decisão estabilizada, pois quanto a ela não houve recurso; e) há controvérsia sobre a matéria no Supremo Tribunal Federal” (fl. 21, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter o indeferimento da tutela de urgência, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.674, 6.524 e 6.717.



    6. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.



    7.  Na sessão virtual de 10.11.2023 a 20.11.2023, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 959, Relator o Ministro Nunes Marques, este Supremo Tribunal julgou parcialmente procedente o pedido “para (i) conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 35, § 2º, da Lei Orgânica do Município de Salvador, na redação dada pela Emenda de n. 39/2022, e ao art. 6º, caput, do Regimento Interno da Câmara Municipal, com o texto da Resolução n. 3.095/2022, de forma que seja permitida uma única recondução sucessiva ao mesmo cargo na respectiva Mesa Diretora, independentemente da legislatura, observado, para efeito de inelegibilidade, o marco temporal alusivo à publicação da ata de julgamento da ADI 6.524 7 de janeiro de 2021; e (ii) assentar a legitimidade da eleição da Mesa Diretora da Câmara dos Vereadores de Salvador/BA para o biênio 2023-2024, revogando totalmente a medida cautelar concedida em 6 de outubro de 2022” (DJe 1º.12.2023).



    Na sessão virtual de 4.12.2020 a 14.12.2020, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.524, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal “julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta para (i) dar interpretação conforme à Constituição ao art. 59 do Regimento Interno do Senado Federal (RISF) e ao art. 5º, caput, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD), assentando a impossibilidade de recondução dos presidentes das casas legislativas para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente, dentro da mesma legislatura (...); e (ii) rejeitar o pedido em relação ao art. 5º, § 1º, do RICD, admitindo a possibilidade de reeleição dos presidentes das casas legislativas em caso de nova legislatura” (DJe 7.1.2021). 



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.674, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal modulou a “aplicação das teses fixadas nos julgamentos das ADI 6688, 6698, 6714 e 7016 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, j. 07/12/2022), de modo a, reconhecendo a presença de razões de segurança jurídica e interesse social, permitir a manutenção da composição da Mesa de Assembleia Legislativa eleita antes da publicação da ata de julgamento da ADI 6524 (07/01/2021)” (ADI n. 6.674, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 15.3.2024).



    8. Na espécie vertente, a autoridade reclamada afirmou:



    “No presente caso, o objeto da controvérsia cinge-se à legalidade da eleição realizada em 1º de janeiro de 2025 para a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Maragogipe, especificamente quanto à recondução do vereador Roberto Luís Leite do Nascimento ao cargo de Presidente, configurando seu terceiro mandato consecutivo na mesma função. 



    Discute-se, portanto, a possibilidade de manutenção dos efeitos do referido pleito à luz dos princípios constitucionais da alternância de poder, moralidade administrativa, legalidade e impessoalidade, bem como à luz da interpretação fixada pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 6.709, 6.710 e, especialmente, na ADI 6.674, que estabeleceram o limite de uma única recondução sucessiva para o mesmo cargo da Mesa Diretora das Casas Legislativas, considerando como marco temporal a composição iniciada no biênio 2021–2022. (...)



    Contudo, apesar da procedência parcial do pedido na ADPF 959, não apenas o STF expressamente modulou os efeitos da decisão, estabelecendo como marco temporal a data de 7 de janeiro de 2021, a partir da qual passaria a valer a vedação à segunda recondução consecutiva ao mesmo cargo da Mesa Diretora, como compreendeu que, em relação a vedação em comento, ‘inexistindo, no Texto Constitucional, proibição semelhante relativamente às Casas Legislativas das unidades federadas, o entendimento desta Corte firmou-se, historicamente, no sentido de tal preceito constitucional não revelar norma de observância obrigatória pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, em vista da autonomia desses entes para a organização político-administrativa (CF, art. 18, caput).’



    No caso concreto, conforme se extrai do documento ID nº 92836092 dos autos de origem, a posse do agravado como Presidente da Câmara para o primeiro mandato (biênio 2021–2022) ocorreu em 1º de janeiro de 2021, data anterior ao marco fixado pelo STF, portanto, não sendo esta considerada para análise de elegibilidade do supracitado.



    A eleição ora impugnada, correspondente ao biênio 2025–2026, configura-se como a terceira realizada em sequência. Todavia, por ter como marco inicial um mandato exercido antes da entrada em vigor da norma fixada pelo Supremo Tribunal Federal, não afronta, em princípio, nem a interpretação consolidada pela Corte Suprema acerca da reeleição para cargos da Mesa Diretora, tampouco a legislação municipal aplicável. (...)



    Assim sendo, à luz do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que fixou como marco de aplicação da vedação à segunda recondução consecutiva o dia 7 de janeiro de 2021, desconsiderando, para fins de inelegibilidade, as composições das mesas diretoras anteriores a tal data, não se verifica, ao menos em sede de cognição sumária, qualquer violação manifesta à ordem jurídica pela eleição ora impugnada.



    Isso porque o mandato inicial do agravado (biênio 2021–2022) se deu antes da vigência da tese vinculante, e a sua recondução para o biênio 2025–2026 ocorreu em legislatura distinta daquela em que se deu a reeleição imediatamente anterior (biênio 2023–2024), estando, portanto, formal e materialmente compatível com a legislação municipal vigente, que apenas veda a recondução dentro da mesma legislatura” (fls. 4-7, doc. 21).



    Esse entendimento destoa do entendimento afirmado pelo Supremo Tribunal Federal e descumpre o que posto na modulação dos efeitos do decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.674, 6.524 e 6.717, processos nos quais se reconheceu legítima única reeleição ou recondução para cargos em mesas legislativas municipais. Assim, por exemplo os seguintes julgados:



    “RECLAMAÇÃO. REELEIÇÃO DE PRESIDENTE DE MESA DIRETORA LEGISLATIVA. TERCEIRO PERÍODO SEGUIDO. ADIS 6524, 6688 e 6674. INTERPRETAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INVIABILIDADE DE TERCEIRO MANDATO SEGUIDO NO MESMO CARGO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. Ato reclamado que entendeu pela viabilidade de terceiro período consecutivo em mesmo cargo de Mesa Diretora Legislativa após o julgamentos das ADIs 6524, 6688 e 6674. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar as alegações de ofensa aos paradigmas invocados. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise da deliberação, na ADI 6688 (e nas demais julgadas concomitantemente), acerca da modulação dos efeitos da ADI 6524, revela que a Corte decidiu expressamente, quanto às composições das Mesas Diretoras eleitas antes de 7.1.2021, sua manutenção e a possibilidade de apenas mais uma única reeleição, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições. 4. A ADI 6674 manteve esse entendimento. 5. Inviável um terceiro período seguido na mesma função da Mesa Diretora desde 2021, mesmo que a eleição tenha ocorrido antes de 7.1.2021. IV – DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 78.016-AgR Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.9.2025).



    “Referendo na Medida Cautelar na Reclamação. Poder Legislativo Municipal. Reeleição de Membro da Mesa Diretora. Terceiro Biênio Consecutivo. ADPF nº 959/BA. ADI nº 6.524/DF. ADI nº 6.674/MT. Modulação dos Efeitos: Aparente Inobservância. Cognição Sumária. Liminar Referendada. 



    I. Caso em exame



    1. Decisão reclamada que não considerou, para fins de inelegibilidade, as composições do biênio 2021-2022 e 2023-2024 da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Filadélfia, permitindo que o ora beneficiário fosse reeleito para um terceiro biênio (2025-2026) como Presidente.



    II. Questão em discussão



    2.  Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento, pela decisão reclamada, aos paradigmas do Supremo Tribunal Federal constantes da ADPF nº 959/BA e das ADIs nº 6.524/DF e 6.674/MT.



    III. Razões de decidir



    3. No julgamento da ADI nº 6.524/DF, o Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de recondução de Membro da Mesa para o mesmo cargo, na eleição imediatamente subsequente, reafirmando jurisprudência que pontifica que a vedação em referência não tem lugar em caso de nova legislatura.



    4. No âmbito da ADPF nº 959/BA, esta Suprema Corte ratificou o entendimento quanto ao marco temporal de aplicação da tese jurídica alusiva ao limite de uma única recondução sucessiva, no sentido de orientar a formação das mesas diretoras das casas legislativas no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI nº 6.524/DF, de modo que não serão levadas em conta, para efeito de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 07/01/2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla à decisão desta Corte.  



    5. Na ADI nº 6.674/MT, a Suprema Corte revisitou os parâmetros temporais fixados nos referenciados paradigmas, fixando que serão consideradas, para fins de inelegibilidade, apenas as composições do biênio 2021-2022 e posteriores, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. 



    6. A interpretação adotada pela autoridade reclamada aparenta-se destoante dos parâmetros fixados na decisão proferida em sede de controle concentrado pelo STF, uma vez que, consideradas, para fins de inelegibilidade, as composições do biênio 2021-2022 e 2023-2024, independentemente da data da primeira eleição em janeiro de 2021, o ora beneficiário não teria direito à reeleição para um terceiro biênio (2025-2026).  



    7. A manutenção do beneficiário na Presidência da Mesa Diretora, de forma precária, implica significativo abalo à segurança jurídica e à estabilidade político-institucional do Município de Filadélfia/BA, além de permitir o prolongamento injustificado de situação já caracterizada como inconstitucional por este Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo



    8. Medida cautelar referendada. Suspensão dos efeitos da decisão reclamada até o julgamento final da reclamação, ante a presença de fumus boni juris e periculum in mora, na forma do art. 300, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 78.339-MC-REF, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 1º.7.2025, grifos nossos).



    “DIREITO ELEITORAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MESA DIRETORA DE CÂMARA MUNICIPAL. REELEIÇÃO. ADI 6.524 E ADI 6.674. ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente o pedido ante desrespeito à tese fixada na ADI 6.674. 2. A parte agravante aponta desrespeito à modulação temporal estabelecida nas ADIs 6.524 e 6.674, segundo a qual só devem ser considerados, para fins de inelegibilidade, os mandatos iniciados a partir de 7.1.2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 3. A questão em discussão consiste em saber se o órgão reclamado, ao determinar a realização de novas eleições para a composição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Santaluz referente ao biênio 2025-2026, considerada a inelegibilidade do ora agravante ante o desempenho da presidência nos biênios 2021-2022 e 2023-2024, violou o decidido nos precedentes vinculantes, em especial a modulação de efeitos fixada na ADI 6.674. III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. Em 19 de dezembro de 2023, o STF revisitou, no julgamento da ADI 6.674, os critérios estabelecidos na modulação de efeitos da ADI 6.524, para definir que ‘o limite de uma única reeleição ou recondução [...] deve orientar a formação da Mesa da Assembleia Legislativa no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524 (7.1.2021), de modo que serão consideradas, para fins de inelegibilidade, apenas as composições do biênio 2021-2022 e posteriores, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal’. 5. No caso, mostra-se incontroverso o fato do agravante ter sido eleito para a presidência da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Santaluz nos biênios 2021-2022 e 2023-2024, de modo que a recondução para o biênio 2025-2026 consiste em ofensa ao decidido nos precedentes vinculantes, pois representa uma terceira reeleição sucessiva, contabilizada a partir do biênio 2021-2022, para o mesmo cargo da Mesa Diretora. IV. DISPOSITIVO. 6. Agravo interno desprovido” (Rcl 76.337-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.5.2025).



    No mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes: Rcl n. 84.950, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 17.11.2025; e Rcl 81.321-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.9.2025.



    9. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 871, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, este Supremo Tribunal assentou a impossibilidade de terceiro mandato para Mesa Diretora do Poder Legislativo municipal. Eis a ementa desse julgado:



    “MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DEFINITIVO. § 7º DO ART. 20 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS. PERMISSÃO DE RECONDUÇÃO DE MEMBRO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL. PRINCÍPIOS REPUBLICANO E DEMOCRÁTICO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO PARA PERMITIR APENAS UMA REELEIÇÃO CONSECUTIVA PARA O MESMO CARGO. PRECEDENTES. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE” (ADPF n. 871, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 3.12.2021).



    Confira-se trecho do voto proferido pela Ministra Cármen Lúcia neste julgamento:



    “Este Supremo Tribunal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.524 (Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 6.4.2021), concluiu pela impossib